Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL DA PENA SEMIABERTO. DECORRENTE DA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se cabe absolvição do apelante por falta de provas; ii) se cabe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal; e, iii) se cabe a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, guardar e ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

5. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

6. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos.

7. Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “possuir e manter em depósito”, a condenação deve ser mantida.

8. O regime semiaberto para cumprimento inicial da pena fixados em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão é definido pelo art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, não havendo espaço para subjetividade do juiz na aplicação do regime aberto por ser o réu primário.

IV. – Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido.